Tribunal: TJDFT
Processo: 0708308-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0708308-80.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de pedido de reconsideração contra acórdão (ID 25903350) proferido por esta e. 2a Turma Cível que negou provimento ao agravo de instrumento interposto por Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda. Na petição de ID 28816823, a requerente aduz, em síntese, que, à ocasião da concentração dos atos no processo-pai, a execução fiscal referente aos autos de origem perdeu o objeto, pela impossibilidade simultânea de duas execuções idênticas, ante o óbice da litispendência. Assim, requer a reconsideração do acórdão para que a execução fiscal de origem seja extinta, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, e, subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da prescrição intercorrente dos débitos cobrados. É o relato do necessário. Decido. 2. Cediço que o pedido de reconsideração não representa uma das espécies recursais previstas no Código de Processo Civil (art. 994). No caso, afigura-se que o recurso de agravo de instrumento já foi submetido a julgamento definitivo pela 2a Turma Cível, não se revelando possível a modificação do acórdão por meio de decisão monocrática proferida por esta Relatoria. Por conseguinte, eventual inconformismo quanto ao julgamento deve ser promovido com interposição de recurso cabível, ressaltando-se que o pedido de reconsideração não ostenta efeito suspensivo ou interruptivo do prazo recursal. 3. Ante o exposto, nada a prover em relação à petição de ID 28816823. Certifique-se o trânsito em julgado e, oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília, setembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora